Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738920-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: C. F. E. RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento de uso domiciliar. 2. A sentença fundamenta-se na ausência de demonstração de necessidade do medicamento e incompatibilidade do quadro clínico com as recomendações da CONITEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão a obrigação de o plano de saúde fornecer medicamento de uso domiciliar ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei 9.656/98, art. 10, inc. VI, não inclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas. 5. O contrato de plano de saúde em exame não prevê obrigação de fornecer aos beneficiários medicamento de uso domiciliar. 6. O quadro clínico do autor não se enquadra nas situações excepcionais previstas na legislação e nas diretrizes da CONITEC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: “As operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos destinados ao tratamento domiciliar, excetuando-se aqueles utilizados no tratamento antineoplásico oral e ambulatorial”. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, inc. VI. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou cobertura contratual de medicamento de uso domiciliar, com fundamento na taxatividade do rol da ANS e ausência de cláusula contratual específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (I) se há omissão quanto ao exame da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; (II) se há omissão quanto à aplicação da Lei no 14.454/2022; (III) se há omissão quanto à adequação dos arts. 421 e 422 do Código Civil; e (IV) se há contradição com a jurisprudência do STJ e TJDFT citada no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O voto embargado reconhece a existência da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, mas afasta sua aplicabilidade ao caso concreto, por se tratar de medicamento de uso domiciliar e não haver previsão contratual de cobertura. 4. A Lei no 14.454/2022 foi analisada e reafirmada a taxatividade do rol da ANS, salvo hipóteses excepcionais não verificadas nos autos. 5. Os arts. 421 e 422 do Código Civil foram enfrentados, e foi afastadas as teses da boa-fé objetiva e de função social do contrato, por inexistência de cláusula contratual que ampare a pretensão e ausência de jurisprudência vinculante. 6. Foi destacado que os precedentes do STJ e TJDFT mencionados têm valor persuasivo, mas não vinculante, e que o caso concreto não preenche os requisitos legais para a cobertura pretendida. 7. O voto embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela estreita via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3.5.2021. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 14 e 51, inciso IV e §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é nula de pleno de direito qualquer cláusula limitativa de tratamento médico, especialmente por colocar o consumidor em extrema desvantagem. Destaca que a negativa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão contratual ou de não inclusão no rol da ANS constitui prática abusiva. Aduz ofensa ao enunciado 608 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-lo; b) artigos 10, §13, e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando a obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia ou recomendação por órgão técnico. Argumenta que os medicamentos injetáveis que demandam supervisão direta de profissional de saúde, como é o caso da Somatropina, por se tratar de fármacos de uso ambulatorial ou de medicação assistida, cuja administração requer acompanhamento técnico especializado, não podem ser considerados de uso exclusivamente domiciliar. No ponto, invoca divergência jurisprudencial apontando julgado do STJ; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ressaltando que a resolução 465/2021, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, incluiu o hormônio de crescimento (HGH) no rol de cobertura obrigatória ambulatorial e, diferentemente do alegado, há previsão de cobertura ambulatorial. Requer a condenação da recorrida ao ressarcimento dos valores já pagos, bem como ao custeio integral e contínuo do tratamento prescrito, sob pena de multa diária. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXXIII, 6o, 196 e 197, todos da Constituição Federal, bem como à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.265/DF. Assevera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao negar tratamento essencial a menor diagnosticado com deficiência de crescimento, ao direito à vida, à igualdade e à defesa do consumidor e afronta ao direito fundamental à saúde, de natureza imediata e exigível, cuja proteção não se restringe ao Estado, mas também aos entes privados que prestam serviço essencial sob regime de regulação pública. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 14 e 51, inciso IV e §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §13, e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015